Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-09.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001306-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Veículos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA GUIMARAES DE CASTRO - CPF: 030.262.636-05 (ADVOGADO), COMERCIAL TYS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.377.181/0001-93 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (EMBARGADO), TASSO BATALHA BARROCA - CPF: 763.780.126-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº 1001306-09.2020.811.0000

Embargante:
Comercial TYS Veículos Ltda.-ME

Embargado:
Antonio Luiz Ferreira da Silva

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES POSTAS NAQUELE ANTERIOR RECURSO, QUE ALÉM DE NÃO ESTAREM DENTRE AS ENUMERADAS PELO ART. 1.015 DO NOVO CPCP, TAMBÉM JÁ FORAM ARGUIDAS E NÃO ADMITIDAS EM DOIS ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA –
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento fundamentado em questões que não estão enumeradas no rol do art. 1.015 do novo CPC, além de se tratarem de matérias que já foram arguidas e não admitidas em dois outros anteriores Agravos.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001306-09.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: COMERCIAL TYS VEICULOS LTDA - ME

EMBARGADO: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Comercial Tys Ltda.-ME
contra o v. acordão que,
à unanimidade, desproveu
o Agravo Interno nº 1001306-09.2020.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES POSTAS NAQUELE ANTERIOR RECURSO, QUE ALÉM DE NÃO ESTAREM DENTRE AS ENUMERADAS PELO ART. 1.015 DO NOVO CPCP, TAMBÉM JÁ FORAM ARGUIDAS E NÃO ADMITIDAS EM DOIS ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento fundamentado em questões que não estão enumeradas no rol do art. 1.015 do novo CPC, além de se tratarem de matérias que já foram arguidas e não admitidas em dois outros anteriores Agravos.
”

Alega erro material, ao argumento de não ter postulado a vedação da circulação do veículo, mas, sim, a mantença da restrição da circulação anteriormente deferida em tutela de urgência.

Sustenta contradição entre o julgado e o que foi arguido/decidido nos anteriores recursos (Agravos de Instrumentos números: 1004561-09.2019.811.0000 e 1017880-44.2019.811.0000).

Por fim, argumenta a negativa de vigência ao art. 1.015, I, do CPC e omissão sobre a existência de revogação de tutela provisória, bem como ofensa ao art. 927, III, do CPC.

Contrarrazões no id. 43317973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1001306-09.2020.811.0000

Embargante:
Comercial TYS Veículos Ltda.-ME

Embargado:
Antonio Luiz Ferreira da Silva

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que,
à unanimidade, desproveu
o Agravo Interno nº 1001306-09.2020.811.0000, foi assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES POSTAS NAQUELE ANTERIOR RECURSO, QUE ALÉM DE NÃO ESTAREM DENTRE AS ENUMERADAS PELO ART. 1.015 DO NOVO CPC, TAMBÉM JÁ FORAM ARGUIDAS E NÃO ADMITIDAS EM DOIS ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento fundamentado em questões que não estão enumeradas no rol do art. 1.015 do novo CPC, além de se tratarem de matérias que já foram arguidas e não admitidas em dois outros anteriores Agravos.
”

Pois bem. Em que pese a alegação não se verificam a existência de erro material, omissão e/ou contradição.

Sucede que o Colegiado analisou, de forma suficiente, as teses arguidas no Agravo Interno e concluiu, pois, pelo seu desprovimento, situação que a agravante de Agravo Interno e agora embargante de declaração, inconformada, tenta desqualificar pela via, imprópria, de Embargos de Declaração, conforme já consignado.

No que diz respeito ao alegado erro material, tem-se que a embargante ao postular a Reinserção de restrição de circulação do veículo objeto da lide junto ao registro do Detran/MG, pretendeu, obviamente e por consequência, lógica, a ordem de vedação da circulação do veículo objeto da lide.

Quanto a alegada contradição entre os fundamentos do v. acórdão com os que foram lançados em dois anteriores recursos (Agravos de Instrumento) também não se mostra.

Sucede que no anterior Agravo nº 1017880-44.2019.811.0000, foi sim discutida a nomeação do fiel depositário, que serviu de fundamento para o juízo de origem reconhecer a perda de objeto da restrição anotada no cadastro do DETRAN/MG.

Aliás, referida questão também foi arguida e não admitida no outro anterior Agravo de Instrumento nº
1004561-09.2019.811.0000, julgado em 07.8.2019, que, de igual forma, foi aviado com a alegação, também de discordância com a nomeação do fiel depositário do veículo objeto da lide e de
eventuais prejuízos decorrentes da utilização de veículo pelo fiel depositário
.

Veja o fragmento da decisão lançada no anterior Agravo de Instrumento nº 1017880-44.2019.811.0000, julgado em 25.11.2019
e, inclusive, já transitado em julgado em 07.2.2020
:

“
O Agravo é, portanto, contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração de revogação de nomeação de depositário fiel
.

Essa questão da revogação da nomeação do depositário do veículo objeto da lide, inclusive com reiteração de argumentos,
já foi resolvida e,
aliás, afastada pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento nº 1004561-09.2019.811.0000, julgado em 07.8.2019
.

Referido anterior recurso foi tirado contra a decisão que deferiu o pedido do autor, formulado em sede de antecipação de tutela, permitiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide
e que nomeou o autor, aqui agravado, como depositário fiel
.

E o acórdão do mencionado anterior Agravo ao analisar as mesmas alegações postas nas razões de atual recurso, além de não acolhê-las, manteve, por consequência, a nomeação feita pelo juízo de origem, do autor como depositário do veículo
.”
(grifo próprio e sublinhado nosso).

Não é por demais anotar que, inclusive, a questão da
utilização do veículo pelo depositário fiel também foi arguida e não acolhida nos Embargos de Declaração
julgados em 16.12.2019, que foram opostos contra o acórdão do referido anterior Agravo de Instrumento nº
1017880-44.2019.811.0000, julgado em 25.11.2019,
já transitado em julgado em 07.2.2020
.

Veja o fragmento dos mencionados Embargos de Declaração julgados em 16.12.2019 e opostos contra o acórdão do referido anterior Agravo de Instrumento nº

1017880-44.2019.811.0000, julgado em 25.11.2019, já transitado em julgado em 07.2.2020:

“
Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Comercial TYS Veículos Ltda.-ME
contra decisão monocrática que
não conheceu seu Agravo de Instrumento
nº 1017880-44.2019.811.0000.

A referida decisão foi assim ementada:

“AGRAVO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – QUESTÃO JÁ TRATADA E AFASTADA POR ANTERIOR DECISÃO COLEGIADA – QUESTÃO NÃO AFETA AO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.”

Alega omissão,
AO ARGUMENTO DE QUE O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO PERMITIU A UTILIZAÇÃO, PELO EX-PROPRIETÁRIO E DEPOSITÁRIO FIEL DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE
(
Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1012886-44.2019.811.0041 proposta por Antônio Luiz Ferreira da Silva
)
e prejuízos à agravante, aqui embargante de declaração, considerados, em especial, os danos que o veículo possa sofrer, como já sofre em razão de multas já aplicadas
.

Contraminuta
no id. 28379999.

É o relatório
.

Decide-se
.

O Agravo de Instrumento, não conhecido
e

interposto pela requerida
Comercial TYS Veículos Ltda.-ME
., agora embargante de declaração, foi tirado
contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, indeferiu pedido de reconsideração de revogação de nomeação de depositário fiel
.

Objetivou assim, a agravante,
Comercial Tys
,
agora embargante de declaração, obter no seu Agravo, não conhecido, a revogação da nomeação do autor,
Antônio Luiz Ferreira da Silva
, como fiel depositário do carro objeto da lide, feita pela anterior decisão que
, que ao receber a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Carro
deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide
(
BMW, modelo X6 XDRIVE 35I, 2017/2018, Placa QCX–0007, cor branca
).

E o referido Agravo não foi conhecido, por se tratar de recurso tirado contra questão já resolvida em anterior recurso, ou seja, pelo anterior Agravo de Instrumento nº 1004561-09.2019.811.0000, julgado em 07.8.2019,
além de se tratar, de questão -
indeferimento de pedido de reconsideração para revogação de nomeação de depositário fiel
– que não encontra espaço para ser dirimida com a utilização de Agravo de Instrumento, porquanto dispõe a norma que modula seu cabimento, como consignou a decisão agora impugnada.

De igual forma, referida questões, – nomeação de depositário fiel e utilização, por ele, do veículo – também foram arguidas no e não acolhidas no outro anterior Agravo de Instrumento nº 1017880-44.2019.811.0000, julgado em 25.11.2019, cujo fragmento também se transcreve:

“
O Agravo é, portanto, contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração de revogação de nomeação de depositário fiel
.

Essa questão da revogação da nomeação do depositário do veículo objeto da lide, inclusive com reiteração de argumentos,
já foi resolvida e, aliás, afastada pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento nº 1004561-09.2019.811.0000, julgado em 07.8.2019
.

Referido anterior recurso foi tirado contra a decisão que deferiu o pedido do autor, formulado em sede de antecipação de tutela, permitiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide
e que nomeou o autor, aqui agravado, como depositário fiel
.

E o acórdão do mencionado anterior Agravo ao analisar as mesmas alegações postas nas razões de atual recurso, além de não acolhê-las, manteve, por consequência, a nomeação feita pelo juízo de origem, do autor como depositário do veículo
.

Veja os fragmentos do acórdão lançado no anterior Agravo nº 1004561-09.2019.811.0000, julgado em 07.8.2019, em especial no tocante a questão da nomeação do autor, aqui agravado, como depositário fiel:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida Comercial TYS Veículos Ltda.-ME.
contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1012886-44.2019.811.0041 proposta por Antônio Luiz Ferreira da Silva em face de Comarcial TYS, aqui recorrente.

DECISÃO AGRAVADA
: acolheu Embargos de Declaração e
deferiu o pedido de antecipação de tutela, bem assim determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide
, BMW, modelo X6 XDRIVE 35I, 2017/2018, Placa QCX–0007, cor branca,
E NOMEOU O AUTOR, AQUI AGRAVADO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO CARRO
.

O cerne deste Agravo de Instrumento é saber se é caso de reforma da decisão singular, a fim de afastar a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide, BMW, modelo X6 XDRIVE 35I, 2017/2018, Placa QCX–0007, cor branca, e afastar ainda, por consequência
, A NOMEAÇÃO DO AUTOR, AQUI AGRAVADO, ANTERIOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO REFERIDO CARRO
.

O recurso de agravo é tirado de decisão que em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo, proposta pelo vendedor Antonio Luiz Ferreira da Silva contra a compradora, antecipou a tutela em favor do autor para oe feito de reaver o veículo, no caso uma BMW, modelo X6 XDRIVE 35I, 2017/2018, Placa QCX–0007, cor branca,
A QUEM FOI ATRIBUÍDA A CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO
.

Diz a requerida compradora e agravante, Comercial Tys, que adquiriu o veículo da empresa Sportcars, com quem o vendedor, autor e agravado, manteve relação de negócio para efeito da venda do automóvel. Diz ter pago o preço ajustado, de R$304.000,00 e, em contrapartida, recebeu o documento de autorização de transferência assinado pelo autor agravado, Antonio Luiz Ferreira da Silva.

Por sua vez, alega o autor, aqui agravado, que o veículo foi removido para a cidade sede da requerida, aqui agravante, Comercial TYS, em Belo Horizonte, e que a compradora não fez, entretanto, o pagamento do valor de R$370.000,00.

Realça que decorridos mais de 30 dias da data da autorização da transferência da propriedade é que tomou conhecimento, pelo site da requerida, do anúncio de venda do veículo pelo valor de R$349.900,00, ou seja, por R$20.100,00 a menos do que o valor da compra e venda (R$370.000,00), cuja possível negociação o autor, aqui agravante, atribui como fraudulenta, máxime diante do anúncio feito pela requerida, de venda com preço inferior aquele que pactuou na aquisição.

Alega, por fim, que há relação de negócio entre a requerida, aqui agravante, Comercial TYS, e a empresa intermediadora da compra e venda, Sportscar, que teve suas portas fechadas e foi alvo de inúmeros credores, que alegaram terem sido lesados pela atuação maliciosa da Sportscar no mercado de revendas de carro de luxo seminovos e que, inclusive, ingressou com pedido de falência nº 1012647-40.2019.811.0041 na 1ª Vara Cível de Cuiabá, por dívidas de R$11.000.000,00.

A decisão singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo
que, inclusive, já foi efetivada em 10 de abril de 2019, conforme Auto de Busca e Apreensão juntado no id. de origem nº 19500019
.
”
(grifo próprio e nosso).

Outro fragmento do v. referido acórdão:

“Consigna-se, por oportuno
QUE EVENTUAL INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO E A NOMEAÇÃO DO AUTOR, AQUI AGRAVADO, COMO DEPOSITÁRIO FIEL NÃO SE REVELA SUFICIENTE PARA PRESCREVER A REFORMA DO DEFERIMENTO DA MEDIDA, MÁXIME PORQUE O DEPOSITÁRIO FIEL RESPONDE, EM TESE, POR EVENTUAIS PREJUÍZOS CAUSADOS DURANTE O PERÍODO DE SUA NOMEAÇÃO
”
(grifei).”

(grifo próprio).

Realça-se ambos os anteriores Agravos, a exemplo deste último, de nº 1001306-09.2020.811.0000, também não foram admitidos, ou seja, não foram conhecidos, justamente por terem por objeto questões que não são amparadas pela regra do art. 1.015 do CPC, porquanto podem ser discutidas em sede de razões de apelação.

Ademais, a contradição apta a provocar a utilização de Embargos de Declaração ocorre quando há incongruências dentro do próprio julgado e não entre o julgado e teses e/ou eventuais outros julgamentos.

Também não há omissão, porquanto o Colegiado concluiu que a questão da nomeação e/ou revogação do depositário fiel, que embasou a perda de objeto da restrição do veículo junto ao órgão de trânsito, desafia arguição em recurso próprio, ou seja, em sede de contrarrazões de apelação. Veja o fragmento do v. acordão embargado:

“
Além do mais, essa questão de indeferimento de pedido de reconsideração para revogação de nomeação de depositário fiel não encontra espaço para ser dirimida com a utilização de Agravo de Instrumento, porquanto dispõe a norma que modula seu cabimento:”

A determinação do juízo de origem atendeu pleito formulado pelo autor da Ação Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta,
Antonio Luiz Ferreira da Silva,
posteriormente a concessão da tutela, de expedição de oficio ao DETRAN/MG de segunda via do Certificado de Licenciamento de Registro e Licenciamento de Veículo do automóvel objeto da lide e de baixa da restrição de circulação, inserida por intermédio do sistema Renajud, tendo em vista a perda do objeto da restrição manutenção no sistema do órgão de trânsito, porquanto o veículo encontra-se atualmente na posse do fiel depositário, autor da ação de rescisão de contrato, aqui embargado de declaração.

Veja o fragmento do despacho que atendeu a petição formulada pelo autor da Ação de Rescisão de Contrato, aqui embargado de declaração:

“
PJE 1012886-44.2019

Vistos.

O autor se manifesta através do id. 27207965, afirmando que o requerido não cumpriu integralmente a decisão liminar de id. 19209703, vez que não entregou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL), razão pela qual postula para que seja expedido ofício ao Detran/MG determinando a expedição de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento do automóvel objeto do litigio, com o envio ao endereço da parte requerente, ou, alternativamente, seja disponibilizada sua retirada perante o próprio órgão. Requer, ainda, abaixa da restrição judicial de circulação por meio do sistema Renajud, haja vista a perda do objeto quanto à sua manutenção no sistema do Detran/MT, eis que o veículo encontra-se atualmente na posse do requerente.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/MG para a entrega da segunda via do automóvel, considerando que quando da efetivação da liminar de busca e apreensão não houve a entrega do mesmo, ressalta-se que tal medida, não causará prejuízo a requerida vez que não haverá a mudança da titularidade do mesmo.

Defiro, ainda, a abaixa da restrição judicial de circulação por meio do sistema Renajud junto ao sistema do Detran/MT, entretanto deverá ser mantida a restrição de transferência para resguardar a alienação do bem a terceiros.

No mais, visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se.”

Assim, a retirada da restrição de circulação do veículo do sistema do DETRAN/MG se deu em razão do deferimento, pela decisão que tinha nomeado o autor, aqui embargado de declaração, em sede de antecipação de tutela, como depositário fiel do veículo objeto da lide, cuja questão foi atacada por anteriores outros recursos e não reformada.

Logo, a anotação da restrição de circulação realmente perdeu seu objeto em razão da nomeação do fiel depositário, porquanto responde esse último, por disposição de Lei, por eventuais prejuízos causados ao bem que esteja sob sua guarda e responsabilidade.

Por fim, não se verifica as ofensas aos artigos mencionados, porquanto a decisão de origem não revogou a decisão de antecipação de tutela. Apenas reconheceu, posteriormente, por despacho, a perda de objeto da anotação da restrição no órgão de trânsito, em razão da nomeação do depositário fiel, que tem responsabilidade, ditada por regramento próprio, sobre eventuais prejuízos causados ao bem que esteja sob sua guarda.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se, pois, a decisão que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno nº 1001306-09.2020.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020